Tribunal: TJSP
Processo: 2043429-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valor constrito em conta bancária de codevedora. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários-mínimos, em conta corrente ou conta poupança. Inteligência do artigo 833, inciso X do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valor constrito em conta bancária de codevedora. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários-mínimos, em conta corrente ou conta poupança. Inteligência do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Interpretação extensiva de Dispositivo Legal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.